Tribunal: TJDFT
Processo: 0008821-50.2012.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0008821-50.2012.8.07.0018 EMBARGANTE: SINDICATO DOS MÉDICOS DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO À Secretaria para que providencie a vinculação dos presentes autos com o processo 0014201-83.2014.8.07.0018, nos termos da decisão de ID 53530563 – pág 5. Em seguida, encaminhe-se os autos à turma julgadora, para que aguarde o juízo de conformidade pendente no processo 0014201-83.2014.8.07.0018, de onde os feitos devem seguir tramitando conjuntamente. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010